Tribunal: TJMT
Processo: 1026103-73.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026103-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVANTE), CRISTIANE MARCELA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 998.175.271-15 (AGRAVADO), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL. TRATAMENTO CONTÍNUO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a reativação do plano de saúde da autora e de seus dependentes, no prazo de 48 horas, sob pena de medidas coercitivas, mantendo-se a cobertura contratual enquanto pendente a análise da validade da rescisão contratual. A agravante alega que a contratação foi fraudulenta, por meio de documentos falsos e adesão a plano coletivo de base territorial diversa, e que a tutela foi concedida inaudita altera
pars
, sem os requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a reativação do plano de saúde; (
ii
) estabelecer se a alegação de fraude na contratação autoriza, de plano, a rescisão contratual e o cancelamento da cobertura médica, notadamente em caso de menor em tratamento contínuo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de fraude na contratação exige dilação probatória e não pode ser presumida nesta fase processual, sobretudo quando a agravada vinha regularmente pagando as mensalidades do plano de saúde.

A presença do direito é evidenciada pela continuidade do tratamento médico de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cuja interrupção pode acarretar sérios prejuízos à saúde e ao desenvolvimento do menor.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.082) estabelece que a operadora deve manter a assistência médica até a alta efetiva, desde que haja adimplemento das contraprestações.

O perigo de dano está configurado na possibilidade de interrupção de tratamento médico essencial e contínuo, o que contraria os princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança.

A agravante poderá, no curso do processo, produzir provas da suposta fraude e requerer a revogação da tutela, caso haja comprovação robusta.

A manutenção da cobertura contratual não exime a agravada da obrigação de manter os pagamentos em dia, resguardando-se o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência que determina a manutenção de plano de saúde é cabível quando evidenciado o risco de
dano
à saúde de menor em tratamento contínuo e a probabilidade do direito, diante do adimplemento contratual.

A alegação de fraude na contratação de plano de saúde coletivo por adesão demanda dilação probatória e não justifica, de plano, a rescisão contratual.

Deve prevalecer o direito fundamental à saúde do beneficiário menor sobre interesses patrimoniais da operadora, especialmente em hipóteses de risco à saúde física e emocional decorrente da interrupção do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 1º, III; art. 6º; art. 227; Lei 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.082; TJ-SP, AI 2203254-26.2024.8.26.0000, Rel. Des. Enéas Costa Garcia, j. 12/09/2024; TJMT, AI 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/12/2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1026103-73.2025.8.11.0000

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SA
Ú
D
E X
CRISTIANE MARCELA OLIVEIRA DA SILVA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1061801-17.2025.8.11.0041, ajuizada por CRISTIANE MARCELA DE OLIVEIRA DA SILVA, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a reativação do plano de saúde da parte autora e de seus dependentes, no prazo de 48 horas, sob pena de medidas coercitivas, mantendo a cobertura contratual enquanto pendente a análise da validade da rescisão contratual.

Para tanto, sustenta a agravante que o plano de saúde foi cancelado em decorrência de fraude na contratação, praticada pela agravada, que teria utilizado comprovante de endereço falso e vínculo associativo simulado para aderir ao plano coletivo por adesão destinado a outra base territorial (Cambé/PR).

Argumenta que a contratação foi viciada desde a origem, sendo legítima a rescisão contratual com base nas regras da ANS e na Lei 9.656/98.

Afirma que a decisão agravada foi proferida
inaudita altera
pars
,
violando o contraditório, e que não estariam presentes os requisitos do
art
. 300 do CPC, especialmente o
periculum
in mora.

O pedido liminar
recursal
de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso, cumpre analisar
o acerto ou não a decisão que
deferiu tutela provisória de urgência para determinar a reativação do plano de saúde da parte autora e de seus dependentes, no prazo de 48 horas, sob pena de medidas coercitivas, mantendo a cobertura contratual enquanto pendente a análise da validade da rescisão contratual.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

I
n
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso, embora a agravante sustente a ocorrência de fraude na fase de contratação, tal alegação demanda dilação probatória e não pode ser presumida nesta etapa processual. Ao contrário, a documentação inicial demonstra que a agravada vinha cumprindo com o pagamento das mensalidades e que seu filho menor, Gabriel Oliveira Fernandes, de 6 anos de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, realiza tratamento contínuo e multidisciplinar, que não pode ser abruptamente interrompido sem grave risco ao seu desenvolvimento e à sua integridade física e emocional.

A probabilidade do direito, portanto, decorre da necessidade de assegurar a continuidade do contrato enquanto pendente a discussão judicial acerca da legitimidade da rescisão, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082), que impõe às operadoras a obrigação de manter a assistência médica ao beneficiário em tratamento até a alta efetiva, desde que as contraprestações sejam adimplidas.

Ademais, o deferimento da tutela de urgência não impede que a agravante, no curso do processo, produza provas robustas acerca da alegada fraude, podendo inclusive requerer a revogação da medida caso demonstre cabalmente suas alegações.

No que concerne ao
perigo de dano
, este se mostra evidente diante da necessidade de continuidade do tratamento médico do filho da agravada, cuja interrupção
, com cediço,
pode comprometer seu desenvolvimento neuropsicomotor, causando danos irreversíveis à sua saúde.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Manutenção do
contrato .
Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Autor portador de autismo submetido a tratamento médico coberto pelo plano de saúde. Impossibilidade de interrupção da cobertura assistencial nessas condições. Precedentes. Periculum in mora decorrente da impossibilidade de interrupção do tratamento. Fere a boa-fé e a função social do contrato a interrupção de sua execução quando o consumidor se encontra em tratamento contínuo e prolongado, cuja interrupção pode acarretar perda da eficácia do tratamento e retrocesso em sua condição de saúde. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22032542620248260000 São Paulo, Relator.: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 12/09/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2024)

Importante ressaltar que a decisão
de origem,
não exime a agravada de manter a regularidade no pagamento das mensalidades do plano de saúde, preservando assim o equilíbrio econômico-financeiro do contrato enquanto se discute sua validade.

Por fim, cumpre destacar que, em caso de conflito entre interesses patrimoniais da operadora de plano de saúde e o direito fundamental à saúde do beneficiário, especialmente quando se trata de menor em tratamento contínuo, deve prevalecer este último, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao melhor interesse da criança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025